Tribunal: TJSP
Processo: 0005261-94.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência – Ausência de inquirição judicial do sentenciado e de sua presença na oitiva dos agentes penitenciários – Desnecessidade – Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência – Ausência de inquirição judicial do sentenciado e de sua presença na oitiva dos agentes penitenciários – Desnecessidade – Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato - Absolvição ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005261-94.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVI
MACHADO SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
2
VOTO no 1918
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas DEECRIM 4a RAJ
Agravante: Davi Machado Santos
Agravado: Justiça Pública
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Apuração de falta grave
consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a
disciplina, desrespeito e desobediência Ausência de inquirição
judicial do sentenciado e de sua presença na oitiva dos agentes
penitenciários Desnecessidade Oitiva durante procedimento
administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida
sobre a falta disciplinar Acompanhamento de Defensor ao ato -
Absolvição ou desclassificação pretendidas
Impossibilidade,
pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular
Falta grave configurada gerando seus efeitos PRELIMINARES
REJEITADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por DAVI MACHADO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo do
DEECRIM 4a RAJ Campinas, copiada às fls. 106/108, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave e declarou a perda de 1/3 (um
terço) do tempo remido, o reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime e a regressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
3
A Defensoria Pública pleiteia em favor do
agravante, preliminarmente, a decretação da nulidade da decisão recorrida em
virtude da falta de oitiva judicial, bem como pela ausência do agravante a
audiência para oitiva dos agentes penitenciários. No mérito, requereu a
desconstituição da falta disciplinar para falta de natureza média.
Subsidiariamente, defende, caso mantida a falta grave, a perda dos dias
remidos no mínimo legal e o afastamento da regressão de regime.
A contraminuta foi ofertada, com discordância em
relação à pretensão recursal (fls. 120/124).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 125).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 136/145).
É o relatório.
A Defesa deseja em preliminar, a nulidade da
decisão agravada, em face da ausência de oitiva judicial do agravante,
conforme preceitua o artigo 118 §2o da LEP, bem como deixou de
comparecer a audiência para oitiva dos agentes penitenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
4
A alegação de nulidade, por ambos os motivos, não
merece prosperar.
Com efeito, o artigo 59 da Lei de Execução Penal
confere à autoridade administrativa a atribuição para a apuração da falta
disciplinar de natureza grave, sendo certo que tal procedimento deve
obedecer aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, constatada da prática de falta disciplinar, deverá a autoridade
administrativa instaurar a sindicância, na qual o cativo será ouvido na
presença de um advogado e haverá a colheita da prova, também com a
presença do defensor, atendendo-se o referido dispositivo legal, não havendo
que se repetir tal ato em juízo.
O procedimento disciplinar em questão constitui
processo administrativo que exige a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
A oitiva pessoal, em Juízo, do sentenciado não é
imprescindível para a análise de cometimento de falta grave. Deveras, sua
ausência não viola o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, diante das
demais providências adotadas no presente caso, com sua prévia inquirição na
instrução levada a efeito administrativamente.
Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
5
externado por esta Corte:
“Agravo em execução penal. 1. A não
oitiva judicial do agravante não enseja a invalidade da decisão judicial
hostilizada. Exigência que não se infere do disposto no artigo 118, par.
2o, da Lei de Execução Penal. A oitiva do sentenciado no procedimento
administrativo, em que obedecidos os princípios do contraditório e da
ampla defesa, atende ao comando legal. 2. Prática de falta grave
prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. 3.
Individuação suficiente da conduta do agravante, de forma a não se
configurar quadro de sanção coletiva. 4. Determinação da perda de um
terço dos dias remidos que se mostra como medida escorreita, diante da
elevada reprovabilidade da conduta. 5. Recurso não provido” (Agravo
de Execução Penal no 0206912-78.2013, Rel. Des. Laerte Marrone de
Castro Sampaio, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em 20/03/2014).
É possível observar nos autos que os procedimentos
administrativos para apuração da falta disciplinar foram cumpridos com
regularidade, já que o sentenciado foi ouvido acompanhado de advogado. E a
Defesa teve oportunidade de se manifestar tanto administrativamente como
em Juízo.
Nesse ritmo, é certo que se cumpriu o determinado
na Súmula 343 do C. STJ, pois à Defesa Técnica foram propiciados ensejos
para manifestações em todas as fases.
Ademais, vale atentar para o teor da recente Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
6
no 533 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Para o reconhecimento da
prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a
instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento
prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado
constituído ou defensor público nomeado”.
Posto isto, rejeito ambas as preliminares arguidas,
uma vez que na audiência para oitiva dos agentes penitenciários, o Defensor
do agravante estava presente, não arguindo qualquer nulidade, bem como não
é imprescindível a oitiva do agravante para os termos do artigo 118, § 2o da
L.E.P.
Superada esta questão, passo à análise do mérito
recursal, o qual não comporta provimento.
Aduz a Defesa em suas razões recursais que em
relação à falta, a punição não deve subsistir, visto que o agravante não feriu
ordenamento disciplinar. Alega a Defesa em favor do agravante, que esse, na
data dos fatos, apenas manifestou o desejo, não havendo assim afronta aos
agentes públicos de serviço no momento, eis que sua conduta não possuiu
caráter de lesividade que pudesse ensejar à algum tipo falta disciplinar, pois
não restou desrespeitoso ou desobedeceu ordens expressas do agente
penitenciário. Deste modo, pede a desconstituição da falta, ou a
desclassificação para falta de natureza média.
Com efeito, de acordo com o procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
7
infração disciplinar, no dia 07 de fevereiro de 2020, o sentenciado cometeu
falta disciplinar, desobedecendo e desrespeitando servidor. O evento
caracteriza em tese, falta disciplinar de natureza GRAVE, nos termos do
artigo 50, inciso VI c/c artigo 39 incisos II e VI da LEP - Lei de Execução
Penal.
Devidamente notificado, apresentou sua versão dos
fatos e declarou que no dia dos fatos, após participar de uma aula, foi
revistado pelos funcionários, os quais encontraram algumas anotações
particulares, referente às dívidas que outros detentos ostentavam consigo. Ato
continuo, ficou nervoso com as perguntas mas, em nenhum momento,
desrespeitou ou desobedeceu os funcionários, sendo que tudo não passou de
um ml entendido (fls. 83).
Por sua vez, os agentes penitenciários Roberto
Soares Ribeiro e Gilson Souza da Silva declararam que, no dia dos fatos,
notaram a atitude suspeita do agravante após o término das aulas. Ato
contínuo, resolveram abordá-lo e, em revista pessoal, foram localizadas em
suas vestimentas várias anotações contendo números de contas bancárias.
Esclareceram que, ao indagarem o agravante, ele passou a chamá-los de
“vermes” e a xingá-los em tom irônico e desrespeitoso, sendo encaminhado
para o setor competente (fs. 81 e 82).
Como se sabe, os fatos ocorridos em unidade
prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e dos
presos. Os agentes penitenciários não têm, a princípio, qualquer interesse em
prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e não se arriscariam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
8
forma infundada. Os presos, por sua vez, sempre terão interesse em se isentar
da responsabilidade por eventuais faltas cometidas.
Saliente-se que os depoimentos são idôneos e devem
ser preservados. Ademais, não há nos autos motivos para se desonerar os
depoimentos dos agentes penitenciários, eis que suas narrativas foram firmes
e coesas, merecendo total credibilidade. De mais a mais, não há razão para
que seja colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos, posto que não há
nada nos autos no sentido a indicar que tivessem a intenção deliberada de
prejudicar o recorrente.
Nesse sentido, registre-se, no ponto, por oportuno,
que já decidiu a Corte:
''A
prova
oral
produzida,
consistente
em
declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...).
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a Documento: 84098549 - RELATÓRIO E VOTO -
Site certificado Página 6 de 8 Superior Tribunal de Justiça priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral." (HC
391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017,
publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC
334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
9
em 17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.
A despeito da tese sustentada pela ilustre defesa,
certo é que o cometimento da falta grave pelo reeducando ficou demonstrado
pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar.
Assim, a conduta do reeducando constitui falta
disciplinar de natureza grave, conforme descrição do artigo 50, inciso VI c.c.
o artigo 39, incisos II e VI, ambos da Lei de Execução Penal, sendo incabível
o pretendido abrandamento para infração média, bem como o reconhecimento
da alegada atipicidade:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado
à pena privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos
incisos II e V do artigo 39 desta Lei”.
“Art.
39.
Constituem
deveres
do
condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a
qualquer
pessoa
com
quem
deva
relacionar-se;
VI
submissão à sanção disciplinar
imposta”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
10
Além disso, some-se ao fato a conduta do
sentenciado na apuração disciplinar, eis que revestida de relevância tamanha
a ponto de justificar a imposição da falta grave e seus efeitos, afastando-se a
postulação defensiva quanto à absolvição do agravante ou a desclassificação
da falta de grave para média.
Por fim, revelou-se igualmente bem fixada a perda
dos dias eventualmente remidos na fração máxima de 1/3 (um terço),
considerando a natureza da falta cometida, suas consequências e a
necessidade de escoimar o risco de repetição da conduta.
Anote-se que art. 127 da LEP é insofismavelmente
constitucional ao dispor que: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar
até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
Nesse sentido o já assentado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, ainda na época em que tal dispositivo apresentava texto
mais rigoroso, prevendo a perda integral do tempo remido:
“O art. 127 da Lei de Execução
Penal prevê a cassação do benefício da remissão, caso o
apenado venha a ser punido por falta grave, iniciado o
novo
período
a
partir
da
infração
disciplinar.
Descabimento de alegação de direito adquirido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
11
restabelecimento dos dias remidos ou de afronta à coisa
julgada em face de tratar-se de benefício objeto de decisão
judicial transitada em julgado. Habeas corpus indeferido”
(1a Turma, HC no 77.592/SP, j. 03/11/98, pub. DJ
12/03/99, p. 00003, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Com efeito, no caso, a perda havia, mesmo, de
alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio da
suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina. Imperioso, inclusive, escoimar o
risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação de impunidade.
Ademais, apurado e comprovado o cometimento de
falta grave, o agravante fica sujeito à interrupção da contagem do prazo para
obtenção de benefícios (exceto a comutação de penas e indulto), originando-
se, a partir de tal momento, o recomeço do cômputo do lapso temporal,
inclusive para fim de progressão de regime.
Observa-se que, como bem explanado no Acórdão
proferido no Agravo de Execução Penal no 0079402-82.2013 (j. 20/06/2013,
v.u.), relatado pelo E. Des. J. Martins, “o verdadeiro sentido da declaração
da perda dos dias remidos consiste em incentivar o sentenciado a não
praticar faltas disciplinares, especialmente de natureza grave. O mesmo se
diga quanto ao reinício da contagem do prazo. O cometimento de falta grave
gera a interrupção do lapso aquisitivo e se torna marco inicial para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005261-94.2020.8.26.0502 -Voto no 1918
12
cômputo de novo lapso, agora calculado sobre a pena remanescente. O
período anterior é apenas computado para fins de cumprimento da pena,
todavia, há necessidade de cumprimento de novo interregno da pena
remanescente para a obtenção dos benefícios almejados, pois é a partir desta
data que o sentenciado passa por novo período de observação”.
Anoto, outrossim, que a perda dos dias remidos e a
regressão ao regime fechado decorrem de imposição legal, sendo mera
consequência da falta grave praticada pelo agravante, cuja conduta, por si só,
evidencia absoluta ausência de assimilação da terapêutica penal, que, se não
for punida adequadamente, poderá provocar rebaixamento do nível de
disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente
carcerário.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao presente agravo,
ficando mantida a r. decisão recorrida tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora